Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009620-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), OTACILIO MARTINES - CPF: 638.805.041-72 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
proposta por
Otacílio Martines
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que,
por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
visando forçar ao cumprimento da liminar deferida, o juiz a quo arbitrou multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia em face de cada réu
”, contudo “
a manutenção da questionada multa acarreta prejuízo ao erário público e consequentemente atinge toda a sociedade, levando-se em conta que é ela quem suportará tal ônus, muito pior para o Município, por ser ente de menor capacidade financeira em comparação aos demais.
”.

Afiança que a assistência à saúde pretendida deve ser limitada ao Estado de Mato Grosso, em observância à gradação das responsabilidades dos entes, bem como o disposto no Enunciado no 8, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, a requerer a suspensão da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 2803548).

Não há contrarrazões (Id. 8931484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 16786457), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência:

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que assegurem ao autor Otacílio Martines, no prazo de 48 hs, os procedimentos de Citolitotripsia com Fonte de Energia Laser + Ressecção Endoscópica de Próstata + Ureterolitoripsia Endoscópica à Laser com Instalação Endoscópica de Catéter Duplo J A Esquerda, conforme especificado no Relatório Médico e na Solicitação Sisreg III, ainda que seja necessária a transferência para um hospital de referência na rede pública ou a realização na rede particular conveniada ao SUS, sob pena de imposição de multa diária.

Intimem-se os requeridos para o cumprimento da tutela de urgência ora deferida e o servidor público que estiver em exercício na Central Estadual de Regulação e Gestor Municipal de Saúde ou outro responsável legal para conhecimento e providências necessárias, com a urgência que o caso requer.

Ante as condições clínicas da parte autora, dispenso a audiência de conciliação.

Citem-se e intimem-se os requeridos para, querendo, contestarem, no prazo de 30 dias (Enunciado 1), e apresentarem os documentos de que disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9o da Lei 12.153/2009.

Decorrido o prazo para contestar intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para a sentença.

[...](Id. 8456332, fls. 28).

Em razão do não cumprimento da tutela deferida, o juízo de Primeira Instância fixou multa cominatória:

[...] Informa a petição de id. 21132462, que a decisão que determinou a realização da cirurgia, não foi cumprida até a presente data.

Os requeridos foram devidamente intimados, contudo, não há notícia de providências adotadas à execução da ordem. Em mora, portanto.

Ante o exposto, determino ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que viabilizem o procedimento cirúrgico de Citolitotripsia com Fonte de Energia Laser + Ressecção Endoscópica de Próstata + Ureterolitoripsia Endoscópica à Laser com Instalação Endoscópica de Catéter Duplo J A Esquerda 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que arbitro em R$ 10.000,00, para cada ente federativo requerido.

Determino ainda:

1) a intimação do servidor que estiver no exercício do seu cargo na Central de Regulação Estadual para adotar providências para o exato cumprimento da ordem e informá-las ao juízo, no mesmo prazo fixado;

2) a intimação dos requeridos para comprovarem, no prazo de 24h, o cumprimento da ordem judicial, sob pena penhora do valor necessário ao custeio do tratamento/da cirurgia na rede privada, sem prejuízo da adoção das providências relativas a responsabilização pela inércia;

3) oficie-se ao Secretário de Estado de Saúde e Secretário Municipal de Saúde para que tomem conhecimento do teor da presente decisão e determine a adoção de providências, pelas respectivas equipes, para o integral cumprimento da ordem, bem como fiquem cientes da possibilidade de determinação de atendimento na rede privada, às expensas do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, de forma solidária. Encaminhe-se em anexo cópia integral dos autos.

Por fim, consigno que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que a assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para outra unidade de saúde pública ou privada, de modo que havendo risco de movimentação da paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.

Intimem-se.

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista. [...]
(Id. 8456332, fls. 3/4).

Otacílio Martines, com sessenta e seis (66) anos de idade, apresenta “
cálculo vesical volumoso (1,7 cm) com aumento prostático e cálculo ureteral de 0,6 cm em junção uretero vesical esquerda
” (Id. 8456332, fls. 56), encontra-se internado no Pronto Socorro do Município de Cuiabá, e necessita realizar os procedimentos de “
cistolitotripsia com fonte de energia laser + ressecção endoscópica de próstata + ureterolitotripsia endoscópica com laser + passagem de cateter duplo J a esquerda
” (Id. 8456332, fls. 56).

[...] O Sr. Otacílio Martines foi atendido em consulta em consultório, está internado no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, desde metade do mês de abril (sic) devido a cálculo vesical volumoso (1,7 cm) com aumento prostático e cálculo ureteral de 0,6 cm em junção uretero vesical esquerda com resultado de exames em mãos (tomografia) o que leva a crise de dor de forte intensidade e hematúria e retenção urinária. Está em uso de sonda desde que foi internado, não conseguindo micção espontânea sem a mesma.

Sabe-se que o cálculo vesical associado a hiperplasia prostática benigna pode levar a risco de retenção urinária aguda acometido pela possibilidade de obstrução da via excretora, com risco de insuficiência renal, além de infecções mais graves ocasionados pelo cálculo, ocasionando septicemias
com risco de morte
. O uso de sonda já proporciona a infecção urinária. Além disso, ainda possui cálculo em ureter esquerdo, que pode levar a exclusão deste rim. Devido a este quadro,
é um paciente com urgência/emergência no seu caso, ainda mais sendo um paciente idoso
.

Devido isto, foi indicado tal cirurgia endourológica para Otacilio Martines - cistolitotripsia com fonte de energia laser + ressecção endoscópica de próstata + ureterolitotripsia endoscópica com laser + passagem de cateter duplo J a esquerda – já que não é indicado a cirurgia aberta – evitando que o paciente seja exposto aos riscos já comentados, com cirurgia menos invasiva e que levaria a menores danos.

Sem mais, a disposição para esclarecimentos necessários.

28/05/2019

Carlos Evaristo Metello

Urologista [...]. (Id. 8456332, fls. 56). [sem negrito no original]

[...] SISREG III – Servidor de Produção

[...]

Nome do paciente

Otacilio Martines

[...]

Diagnóstico inicial – CID: N201 – calculose do ureter

Caráter: 11 – Urgência

Classificação de risco: Prioridade 1 –
Urgência, atendimento o mais rápido possível

[...]

Procedimento solicitado: Instalação endoscópica de cateter duplo J [...]. (Id. 8456332, fls. 58). [sem negrito no original]

Consigna o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] 2- Quanto à necessidade da cirurgia: há indicação cirúrgica para remoção do cálculo e há várias técnicas cirúrgicas disponíveis para tal, muitas delas disponíveis na rede SUS; o procedimento solicitado é disponível no Hospital Universitário Júlio Muller no qual o paciente aguarda vaga para transferência;

3- Quanto ao pedido: solicita o procedimento para remoção do cálculo vesical e ureteral através da ureterolitotripsia associada a instalação do cateter duplo J, bem com prostatectomia endoscopica.

4- Quanto a disponibilidade de prestador do serviço: Há disponibilidade de serviços contratualizados para atendimento de referência em cirurgia urológica no Estado do Mato Grosso, a Saber, Hospital Geral Universitário, Hospital Júlio Muller, Hospital do Câncer em Cuiabá/MT, nos quais o paciente poderá ser direcionado a partir da regulação pelo CRUE/SES/SUS.

5- Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso:
Há regulação no sistema SISREGIII datado de 03/06/2019 em caráter de urgência sob em situação pendente até hoje as 17h32m
.

6- Quanto à urgência do procedimento:
Há Urgência médica caracterizada nos documentos acostados nos autos neste momento

tendo em vista a possibilidade de alterações funcionais secundárias no rim afetado
.

[...]

Sob o ponto de vista técnico, no momento,
há urgência

médica na realização dos procedimentos solicitados em decorrência da possibilidade de complicações infecciosas e/ou perda da unidade renal
. [...]. (Id. 8456332, fls. 32). [partes com e sem negrito no original]

Portanto, o quadro descritivo é de gravidade extrema. O perigo da demora da prestação jurisdicional, se mostra evidente, porquanto o não fornecimento do tratamento de que necessita Otacílio Martines pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Por outro lado, quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação in natura.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020